Tribunal: STF
Processo: ARE 1509230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS REPUTADAS INDENIZATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE, APEX E ABDI. EC 33/2001.



    1. A causa de pedir assenta-se sobre a existência de excesso nas bases de cálculo da contribuição previdenciária exigida, a traduzir excesso do valor em execução, caso em que o objeto da lide não é obtenção de declaração, mas a desconstituição do título, no todo ou em parte. É da parte embargante o ônus de trazer ao processo os documentos necessários a que se possa aferir que o valor cobrado foi mensurado em bases de cálculo indevidas. Precedentes deste Tribunal.



    2. Em que pese o reconhecimento jurisprudencial acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre algumas das rubricas apontadas pela parte embargante, não se está diante de ação com pedido declaratório de inexistência de relação jurídico-tributária.



    3. A contribuição ao SEBRAE consiste em Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, constitucionalmente destinada a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa. As contribuições para a ABDI e APEX-Brasil, instituídas sob a forma de adicionais (§4º do art. 8º da Lei 8.029/90), possuem a mesma natureza. Portanto, todas são legitimamente exigidas da parte impetrante, tal como decidido pelo STF no RE 396.266.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 149, § 2º, inciso III; 195, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O feito não se ressente de ausência de intimação para especificar provas, providência que foi determinada pela decisão do evento 3 (‘6. Apresentada a resposta, intime-se a parte embargante para réplica e para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga, justificadamente, que provas pretende produzir.’) e resultou na intimação da embargante no evento 13, de que resulta a réplica apresentada no evento 17.



    Em réplica a parte embargante expressamente defendeu que em causa estariam ‘questões de direito, sendo que o teórico excesso de execução acaba por ser uma consequência diante das argumentações expostas na peça inicial, e não a causa em si para sua interposição’ e que ‘uma vez decidido nestes autos os entraves puramente de direito, caber-se-á elaborar perícia contábil na qual se verifique o real valor daquelas verbas que perfizeram a base de cálculo da contribuição previdenciária para, somente após, indicar o montante que represente o excesso de execução’. 



    Para a embargante, portanto, a prova de que as rubricas discutidas na lide realmente integraram a base de cálculo das contribuições exigidas pelas CDAs em execução deveria ser feita em momento posterior, no qual se quantificaria o excesso de execução. Sustentou, inclusive, que a causa de pedir não seria o excesso de execução, mas a questão de direito (“interpretação equivocada feita pelo Fisco quando da aplicação dos ditames relativos à base de cálculo da contribuição previdenciária”) relativa à tributação de determinadas rubricas.



    A embargante afirmou, como visto, que a matéria em lide era exclusivamente de direito e que não havia prova a produzir no intuito de amparar seus argumentos destinados a afastar a liquidez e a certeza da CDA.



    Foi oportunizado o requerimento de provas, portanto, e não é caso de invocar, em sede de apelação, um pretenso dever de o juiz determinar de ofício sua produção. A produção da prova que demonstre os erros da execução, o excesso, o real valor devido, é inerente à oposição dos embargos.



    (...)



    As contribuições de intervenção no domínio econômico podem ser instituídas pela União quando esta atua na ordem econômica, estimulando ou incentivando determinados setores, nos termos do art. 170 da CF. Como a contribuição legitima-se por sua finalidade, a Constituição Federal não demarca o âmbito material de sua incidência, excetuadas as de Seguridade Social (art. 195).



    (...)



    A EC 33/01, ao acrescentar o §2º, inciso III, alínea "a" ao art. 149, não restringiu a competência tributária da União para a instituição de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, limitando-as ao faturamento, receita bruta ou valor da operação e sobre a importação. Apenas esclareceu que, nestas hipóteses, as alíquotas das contribuições poderão ser ad valorem ou específicas.



    Portanto, a redação do dispositivo constitucional incluído pela EC 33/01 não autoriza concluir que houve uma amputação da competência tributária da União, de maneira a reduzir o âmbito de incidência das contribuições interventivas às bases materiais ali indicadas ou retirar o fundamento de validade das contribuições já existentes ou impossibilitar que outras venham a ser instituídas por lei.



    O legislador, sempre atento às finalidades das contribuições, poderá escolher outras bases materiais de incidência, uma vez que não é taxativo nem limitador da competência o rol mencionado no referido preceito constitucional.



    Assentado isso, veja-se que a contribuição ao SEBRAE, prevista no art. 8º da Lei 8.029/90, é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, legitimamente exigida da embargante, tal como decidido pelo STF no RE 396.266, e possuem a mesma natureza as contribuições para a ABDI e APEX-Brasil, instituídas sob a forma de adicionais (§4º do art. 8º da Lei 8.029/90).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente